Tribunal: TJDFT
Processo: 0722565-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). A apelante TELEVISÃO LIBERAL S.A. olvidou-se da formalidade legal, uma vez que interpôs recurso adesivo desacompanhado de guia bancária e comprovante de pagamento do preparo. A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente TELEVISÃO LIBERAL a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, parágrafo quarto do CPC. Por fim, intime-se a apelante LEVANDOSKI IMAGEM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS para se manifestar sobre as alegações de preparo irregular e violação à dialeticidade, formuladas pela ré nas contrarrazões de ID. 53882373. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15